Tribunal: STF
Processo: HC 236493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Gomes de Moura, em seu favor, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcI no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AResp 2.209.246/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171, "caput", c/c art. 29, "caput", e art. 61, II, "h", do Código Penal à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça.



    Afirma que, interposto recurso especial, alegou-se “falta de requisitos para quebra de sigilo telefônico, bem como falta de representação em delito de estelionato, baseado na lei 9.296/96” (p. 4)



    Defende, ainda, que “Não houve sequer representação da vítima em acusação sob delito por estelionato, tendo em vista que a lei 13.964/19, alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima, portanto a presente ação é nula, desde o recebimento da denúncia”. E por fim sustenta que houve apenas o reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima, em afronta ao artigo 226 do CPP. (p. 23-24)



    Requer a “suspensão da ação penal” e a “CONCESSÃO DA ORDEM, neste HABEAS CORPUS, fazendo valer o princípio da razoabilidade, equidade e igualdade, uma vez que somente assim se fará a mais Lídima e Cristalina JUSTIÇA!”



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão impugnado transitou em julgado em 15.12.2023.



    O presente writ foi impetrado em 18.12.2023.



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Ao que parece, trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    É certo que esta Corte admite o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, mas não compete a ela o conhecimento do pedido revisional de forma inaugural.



    É dizer: após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não pode o condenado vir diretamente ao Supremo Tribunal Federal, com pretensão de reforma de decisão de magistrado singular.



    De igual modo, o habeas corpus não é instrumento dedicado a contornar inadmissibilidade de recurso extraordinário, como na espécie.



    É que, interposto recurso extraordinário, negou-se-lhe seguimento negado por meio da aplicação dos temas 181 e 339 da sistemática da repercussão geral. Irresignado, a parte interpôs agravo regimental e embargos de declaração, tendo sido mantida a decisão de não seguimento do extraordinário, tendo seu trânsito certificado em 6.12.2023.



    Não é só.



    Nem mesmo na fase de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça apreciou o mérito, porque presentes óbices formais que impediram a análise do recurso especial, de modo que a análise por esta Corte resultaria supressão de instância.



    Evidentemente, em casos de manifesta ilegalidade, todos os óbices podem ser afastados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, não verificada no caso em exame.



    Não se sustenta o pedido de sustação do andamento do processo penal, porquanto não se susta o que já está encerrado.



    Não conheço do pedido.



    Acerca da ausência de representação da vítima, os autos demonstram que a vítima demonstrou inequívoca intenção de dar início à persecução penal, a evidenciar a impropriedade do pedido.



    Conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade; basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 123.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014)



    No presente caso, a vítima preencheu Boletim de Ocorrência Policial, prestou declaração perante autoridade policial e procedeu a reconhecimento fotográfico do paciente, em que demonstrou, inequivocamente, interesse em ver iniciado o processo penal contra o paciente. (eDOC 2, p. 7-9; e 37)



    Ademais, o paciente não foi condenado com fundamento em reconhecimento fotográfico, mas nas variadas provas dos autos, inclusive imagens cedidas pelo Banco do Brasil, bem como pelos extratos bancários. (eDOC 2, p. 148)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente